Tribunal: TJDFT
Processo: 0737853-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. EMPRÉSTIMOS. LEI No. 14.181/2021. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. RITO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A repactuação de dívidas é disciplinada pela Lei no. 14.181/2021, a qual trouxe importantes alterações ao Código de Defesa do Consumidor e divide o rito em duas etapas: conciliatória e judicial.
2. A parte requerente deve anexar na inicial da ação de repactuação de dívidas a documentação suficiente para apresentação do plano de pagamento aos credores, ou então manejar ação autônoma pertinente para obtenção da pretendida documentação, sob pena de desvirtuar o rito especialíssimo, não sendo possível, como pretende o agravante, utilizar o rito especial da ação de repactuação de dívidas para requerimentos diversos aos que são atinentes ao feito, requerendo no bojo da referida ação, por exemplo a exibição de documentos.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.